Tribunal: TJDFT
Processo: 0753138-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753138-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIP SERVICE CLUB MARINA EIRELI - EPP EMBARGADO: SILVIO DE MORAIS VIEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por VIP SERVICE CLUB MARINA EIRELI - EPP, contra acórdão de ID – 24952876. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 25116367. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se SILVIO DE MORAIS VIEIRA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator